Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração interpostos por DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA contra acórdão proferido sob o Id. 63503891, que negou provimento a apelação interposta pelo ora embargante, cuja ementa segue abaixo: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DO PRODUTO. COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória é proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, caput, do Código de Processo Civil - CPC, sendo dever do autor, ao ajuizá-la, apontar a importância devida, com a respectiva memória de cálculo, o valor atualizado da coisa reclamada ou o conteúdo patrimonial e proveito econômico perseguido (art. 700, § 2o, incisos I a III, do CPC). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor" (AgInt no AREsp 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021]. 3. No caso em tela, não existe inviabilidade do prosseguimento de ação monitória (art. 700 do CPC), no que se refere aos aspectos concernentes à sua admissibilidade, diante do seu aparelhamento com juntada dos documentos que amparam a pretensão manifestada (notas fiscais e respectivos canhotos com identificações do recebedor), servindo ao âmbito da discussão meritória da demanda a análise da existência da dívida insculpida na prova escrita sem eficácia de título executivo. 4. Em nenhum momento a apelante trouxe a comprovação de que o referido fornecimento de materiais não ocorreu ou de que tivesse havido o adimplemento de valores durante o aludido período, não se desincumbindo do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida. Do referido acórdão, foram opostos embargos de declaração por meio do Id. 63919036. Petição contendo renúncia de mandato pelo patrono da parte embargante – Id. 64828935. Despacho constante do Id. 677445451, determinando a intimação pessoal da parte representada para constituir novo advogado, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Certidão constando o recebimento da contrafé referente ao conteúdo do despacho – Id. 67932874, bem como certidão contendo intimação eletrônica, com ciência do ato em 23/01/2025 – Id. 67993632. Certidão atestando a fluência do prazo para a parte embargante constituir novo patrono (id. 68714281). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA contra acórdão proferido sob o Id. 63503891, que negou provimento a apelação interposta pelo ora embargante. Ocorre que, conforme consta nos autos, o patrono anteriormente constituído pelo embargante renunciou ao mandato, não havendo, até o presente momento, a regularização da representação processual mediante a constituição de novo advogado. Com efeito, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, a ausência de representação processual adequada impede o regular prosseguimento do feito, sendo concedido prazo para sua regularização. No caso concreto, transcorrido o prazo sem que tenha havido a constituição de novo patrono, verifica-se a irregularidade processual insuperável. Dessa forma, não se conhece dos embargos de declaração, uma vez que a parte embargante não se encontra devidamente representada nos autos, o que impossibilita a prática de atos processuais. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 76, §1o, e 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se.